Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura-se o instituto da emendatio libelli quando o Juiz, mantendo-se fiel à descrição dos fatos contida na denúncia, sem modificá-la, atribui-lhe definição jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave. No caso em apreço, os fatos são de pleno conhecimento do réu desde o início da ação penal, uma vez que constou da narração da denúncia que o fato ocorreu durante a madrugada (4h50min), não havendo qualquer nulidade no reconhecimento da causa de aumento relativa ao repouso noturno pela sentença.
2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. No caso dos autos, verifica-se que não é tão reduzido o valor da res furtiva. Além disso, o recorrente ostenta condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na senda criminosa, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
4. O fato de o recorrente ter praticado o crime quando estava evadido do sistema prisional revela que o recorrente não demonstrou interesse em cumprir suas penas e em buscar sua ressocialização, o que justifica o aumento na pena-base.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do delito se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados pelo apelante no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 155, § 1°, do Código Penal (furto majorado pelo repouso noturno), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto e a pena pecuniária em 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima legal.